Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-41.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004139-41.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEIDSON RODRIGUES ROSA - CPF: 062.902.621-14 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1004139-41.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Embargante(s):

Gleidson Rodrigues Rosa

Embargado(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o voto é contraditório, pois as supostas faturas com o relatório de chamadas, não podem ser utilizados para fundamentar a decisão, por trata-se de documentos apócrifos e unilaterais. Ao final pugna pelo conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios, para o fim de modificar o v. acórdão objurgado.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição digitalizada no ID 121302450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à contradição alegada, no voto embargado constou expressamente o seguinte:

“1. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento
. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas e relatório de chamadas, referente ao número telefônico (66) 99719-8647, sendo que o endereço que consta nas faturas é exatamente o mesmo informado pelo autor como o sendo de sua residência. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
.

2. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.”.

Assim, conforme acima demonstrado, a decisão recorrida, levou em consideração o encaminhamento das faturas do número de telefone ao endereço informado pelo reclamante como sendo de sua residência na petição inicial, ademais, não houve impugnação especifica quanto a estas informações, bem como o relatório de chamadas demonstram a utilização dos serviços pelo período de 08.02.2020 a 28.09.2020, ou seja, há evidências de que o autor de fato utilizou os serviços prestados pela operadora de telefonia.

Portanto, no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante
o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022